Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702748-90.2022.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: GILBERTO BRANCO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 25.500,00, corrigido monetariamente e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Observo que o recurso (Id. 42561682) foi interposto no dia 06/12/2022 (terça-feira), contudo os comprovantes de pagamento foram juntados apenas no dia 10/12/2022 (sábado), conforme se observa do protocolo registrado na petição de fls. 42561685. A comprovação do pagamento das custas ultrapassou às 48 (quarenta e oito) horas previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que a contagem do prazo fixado por hora é feita minuto a minuto, conforme art. 132, § 4o, do Código Civil. É o relatório. Decido. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, além de comprová-lo, isto tudo em até 48 horas. Assim dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).” Desta forma, a comprovação ocorreu fora do prazo legal previsto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator